Tribunal: STF
Processo: RE 1292418
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, assim ementado (eDOC 14, p. 138-143):  
    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEMANDA COLETIVA. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. PARTICIPAÇÃO DA ANATEL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. OAB/PE E ADECCON/PE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEIÇÃO. PRINCÍPIOS DA LIVRE CONCORRÊNCIA E DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. SOPESAMENTO. NECESSIDADE. SUSPENSÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DE NOVAS ASSINATURAS OU DE HABILITAÇÃO DE NOVAS LINHAS. CONCESSÃO DE PRAZO PARA QUE SEJA COMPROVADA A INSTALAÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER À DEMANDA DOS CONSUMIDORES. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 461 (CPC) E 84 (CDC). QUALIDADE DEFICIENTE DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COMPROVADA POR RELATÓRIO DA ANATEL. DANOS MORAIS COLETIVOS. CONFIGURAÇÃO. APELAÇÕES. PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. - Tratando-se de concessionária de serviços públicos de telecomunicações que tem como órgão regulamentador e fiscalizador a Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, cabe a esta última a delimitação das concessões, o acompanhamento da qualidade dos serviços, o estabelecimento das políticas tarifárias (art. 175 da CF/88) e a fiscalização dos serviços das concessionárias, daí a necessidade de a ANATEL integrar a relação jurídica (o que atrai a competência para a Justiça Federal), pouco importando se há pedido (ou não) em relação a ela, até porque, no caso concreto, a intervenção da ANATEL aqui é anômala, eis que atua como amicus curiae. - A OAB/PE e a ADECCON/PE possuem legitimidade para a propositura de ação que visa a defender os direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores do Estado de Pernambuco, máxime quando suas atuações não se limitam a defender os interesses de seus filiados, mas, sim, principalmente, os interesses da sociedade em geral. - Tampouco há de se falar em impossibilidade jurídica do pedido – ou de interferência indevida do Judiciário no Poder Regulamentador da ANATEL –, pois, no caso concreto, as entidades apelantes não pretendem a análise do mérito de ato emanado do Poder Público, mas, sim, dar cumprimento ao determinado pela própria Administração (ANATEL) e pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a necessidade de as empresas concessionárias de serviços públicos “fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos” (art. 22 do CDC). - Ademais, não há falar em falta de interesse processual quando se está diante de um caso em que se discute a qualidade da prestação dos serviços de telefonia móvel com esteio em regramentos e padrões de qualidade estabelecidos pela ANATEL, de modo que o próprio contrato de concessão de serviço de telefonia estabelecido entre esta e a concessionária apelada há de ser avaliado. - Inaplicabilidade do posicionamento firmado em julgamento sob o rito do art. 543-C do CPC (REsp 1.068.944/PB), em razão da divergência com o suporte fático do precedente (demandas entre usuários e as operadoras de telefonia). - O “direito de concorrência”, suscitado pela apelada, não pode ser compreendido como absoluto. O princípio da “livre concorrência” é apenas um dos vários outros previstos nos incisos do art. 170 da Constituição Federal, entre eles o da “defesa do consumidor”, daí a necessidade de sopesamento ante as peculiaridades do caso concreto. - Ainda que o serviço de telefonia móvel seja prestado no regime privado (art. 3º do Decreto nº 6.654, de 20 de novembro de 2008, c/c art. 126 e ss. da Lei nº 9.472, de 16.06.1997), a própria Lei Geral de Telecomunicações (Lei nº 9.472/97) caminha no sentido de que a prestação do serviço de telecomunicações no regime privado não pode distanciar-se do respeito incondicionado aos direitos dos consumidores. - Os serviços de telecomunicações são essenciais. E essa assertiva encontra guarida não somente na Nota Técnica nº 62/CGSC/DPDC/2010, de 15.06.2010, do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, como também no art. 10 da Lei nº 7.783/89 (Lei de Greve), que prevê, taxativamente, em seu inciso VII, ser este serviço essencial. - Em sendo, pela sua própria natureza, um serviço essencial, a prestação de serviços de telefonia é de fundamental importância não só aos proprietários de linhas telefônicas, como também à própria coletividade à Administração Pública, cujo fornecimento deve ser eficiente e contínuo, sem vício a torná-lo inadequado à sua finalidade. - Se assim é, o Judiciário não pode ficar omisso diante de uma situação em que os usuários de telefonia móvel vêm sofrendo com o descaso e abusos cometidos pelas concessionárias, que cobram tarifas sem dar em troca serviços de qualidade, como exigem o CDC (art. 22) e a Lei nº 9.472/97 (art. 3º, I). - Entretanto, uma vez que a apelada comprova que está envidando esforços para oferecer um serviço de telefonia móvel de qualidade, efetuando inclusive investimentos na aquisição e na instalação de equipamentos para melhor atender à demanda, é razoável, antes de se impor a medida mais drástica solicitada (de proibição de comercialização de novas linhas), conceder-se um prazo (aqui fixado em 120 dias) para a verificação do atendimento das exigências legais que foram descumpridas, isso significando dizer que a apelada deve comprovar, no referido prazo, a efetiva instalação (e o perfeito funcionamento) dos equipamentos necessários e suficientes para atender às demandas de seus consumidores, inclusive quanto à demanda reprimida em razão da má prestação do serviço, sob pena de não poder comercializar novas assinaturas ou habilitar novas linhas ou códigos de acesso, bem como de não poder proceder à implementação de portabilidades de códigos de acesso de outras operadoras para si. - Tratando-se de demanda coletiva, pode ser aplicada a disciplina conferida à tutela específica de fazer, não fazer ou de entregar coisa (arts. 461 e 461-A do CPC, e art. 84 do CDC), ainda que o pedido da parte autora tenha sido outro, sem que, com isso, haja ofensa ao princípio da demanda (art. 460, CPC). - Nosso ordenamento jurídico não exclui a possibilidade de que um grupo de pessoas venha a ter um interesse difuso ou coletivo de natureza não patrimonial lesado, nascendo aí a pretensão de ver tal dano reparado. Ao contrário, o sistema jurídico pátrio admite a existência de danos extrapatrimoniais coletivos, ou, na denominação mais corriqueira, de “danos morais coletivos”. - A jurisprudência de nossos tribunais vem consolidando o entendimento de que, em se tratando de dano moral coletivo, é prescindível a comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico. Essa exigência é inaplicável aos interesses difusos e coletivos, pois a coletividade, os grupos sociais e a sociedade não são entes biológicos dotados de psiquismo. São realidades da antropologia, da sociologia e, antes de tudo, realidades históricas e sociais. - Essa mesma jurisprudência, contudo, assere que a simples presunção não pode sustentar a condenação em dano moral coletivo, devendo haver a comprovação do efetivo prejuízo para superar o caráter individual do dano moral (REsp 821.891). - Se é certo que o dano moral coletivo não pode ser presumido e que meras alegações genéricas de sofrimentos e angústias sofridas pela comunidade usuária dos serviços de telefonia móvel não são aptas a configurar o dever de indenizar por dano moral coletivo, não é menos verdade que, havendo nos autos farta documentação comprobatória de que os consumidores foram submetidos (ao menos em novembro/2011, cf. relatório da Anatel acostado aos autos) à prestação de um serviço deficiente e de má qualidade, não havendo nos autos tampouco qualquer documento técnico que ateste, estreme de dúvidas, que essa situação não mais perdura (o Plano de Ampliação da Rede para o Ano de 2012 não se presta a tanto), é de ser reconhecido o dano moral coletivo, máxime quando a apelada descumpriu farta legislação infraconstitucional, que impõe a prestação de serviços com qualidade e eficiência, tendo, inclusive, agido com desrespeito aos anseios e valores da coletividade, atingindo a própria dignidade dos usuários de seus serviços. - Ante a farta documentação anexada (que dá conta da má qualidade dos serviços da concessionária apelada), e considerando: a) que a quantificação da indenização por dano moral coletivo, tal como ocorre no dano moral individual, fica a critério do julgador; b) que há de se obedecer, na fixação do quantum debeatur, aos critérios da razoabilidade, como, v. g., a gravidade da lesão, a situação econômica do agente e as circunstâncias do fato e, por fim, c) que “a indenização por dano moral deve ser significativamente agravada quando ocorra conduta dolosa do suposto credor, a costumeiramente total e absoluta falta de participação do lesado na produção do efeito danoso e a privilegiadíssima situação patrimonial que costuma gozar as entidades causadoras dos danos” (RT 728/94), é de ser imposto à concessionária apelada o pagamento de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), a título de dano extrapatrimonial coletivo, que deverá ser revertido para o fundo previsto no art. 13 da Lei nº 7.347/85, sem prejuízo de, decorrido o prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da publicação desta decisão, sem que a concessionária apelada comprove que efetuou todas as providências necessárias para resolver os problemas apontados na exordial da presente ação, melhorando efetivamente o serviço público de telefonia móvel no Estado de Pernambuco, incidir, sobre cada nova linha comercializada ou habilitada, a aplicação de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), a ser recolhida também em favor do Fundo Especial de Despesa e Reparação de Interesses Difusos Lesados de que trata a Lei Federal n° 7.347/85 (LACP, artigos 12 e 13, c/c artigo 84, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à Ação Civil Pública por força do disposto no artigo 21 da LACP). - Apelações providas. - Sentença reformada.” 
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (eDOC 14, p. 178). 
    No recurso extraordinário, com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 93, IX; e 109, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, defende-se, em suma, a não configuração de competência da Justiça Federal, pois a agência reguladora consta como amicus curiae apenas, bem como pugna-se pela cassação do acórdão recorrido por deficiência de fundamentação. 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    No que se refere às alegações de deficiência na prestação jurisdicional, consigno que, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
    Em relação à competência para julgamento da causa, o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assentou (eDOC 14, p.94 ):
    “Assim, muito embora, à primeira vista, a demanda proposta revele apenas a relação jurídica estabelecida entre a TIM e os usuários coletivamente representados pelo órgão Ministerial e pelas entidades apelantes, penso que também a relação decorrente do contrato de concessão daquela com a ANATEL (e que não teve a participação dos usuários do serviço) é essencial para o deslinde da questão sob julgamento.
    Desse modo, a ANATEL, autarquia especial da União, deve fazer parte da demanda - na condição de amicus curiae (cf. decisão de fls. 673), ou mesmo na condição de litisconsorte passiva necessária (se se adotar o entendimento jurisprudencial dominante) ; o que atrai (em qualquer um dos casos) a competência da Justiça Federal para conhecer da vexata quaestio. 
     Ressalto, inclusive, que a opinião aqui expressa não se atrita, ao meu sentir, com a decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça, proferida, no REsp 1.068.944/PB, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, pois ali se concluiu, em abrigo à jurisprudência sedimentada daquele tribunal, que, em demandas movidas por usuários contra empresas de telefonia, "não se configura hipótese de litisconsórcio passivo necessário da ANATEL, que, na condição de concedente do serviço público, não ostenta interesse jurídico qualificado a justificar sua presença na relação processual ". 
    Isto porque, como já disse alhures, a ação sub examine vai muito além da mera discussão entre usuário e concessionária, sem mencionar que se cuida, na espécie, de uma ação coletiva ajuizada pelo órgão de proteção do consumidor, e não de demanda individual movida por usuário final contra a prestadora do serviço de telefonia.”
    Assim, sendo esses os fundamentos acolhidos pelo acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação à existência de conexão ou não entre as ações e a competência da Justiça Federal, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, em face do óbice da Súmula 279 do STF. 
    Nesse sentido, em casos análogos, confiram-se os seguintes julgados: RE 726519 AgR, e. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 14.9.2015;   
     AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1099446 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 08-05-2018 PUBLIC 09-05-2018) 
    Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal. Competência da Justiça Federal. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1086019 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 26-03-2018 PUBLIC 27-03-2018) 
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. Estando o acórdão proferido pelo Tribunal de origem em consonância com a Constituição Federal, descabe dar sequência ao extraordinário. RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. (RE 616043 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 05-09-2014 PUBLIC 08-09-2014) 
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONEXÃO PROCESSUAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, é inadmissível irresignação excepcional na hipótese em que o desate da controvérsia desafiar a prévia análise da legislação infraconstitucional, caso em que a ofensa ao texto constitucional, se efetivamente existente, seria meramente reflexa. 2. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado pelo verbete 279 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1179280 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe3.9.2019)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC., e art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de maio de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente